Tribunal: STF
Processo: AP 1571
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCOS VINICÍUS DO AMARAL SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    No dia 7/6/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal de São Paulo/SP informou o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da violação da área de inclusão, em 4/6/2024, por 18 (dezoito) minutos (eDoc. 90). 



    Ao prestar esclarecimento sobre a violação supracitada, a Defesa de MARCOS VINICÍUS DO AMARAL SANTOS informou, em síntese, que o réu trabalha como leiturista/entregador e que “no dia da violação ele começou a realizar um serviço e não conseguiu terminar o serviço a tempo de pegar ônibus e ir para casa e chegar no horário estabelecido”(eDoc. 96). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão no dia 4/6/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 18 (dezoito) minutos, se deu após se atrasar para pegar transporte público para retornar a sua residência.



    Além disso, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente